Tribunal: TJDFT
Processo: 0711935-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711935-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO AGRAVADO: MARTINS &amp; GONTIJO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: FABIANE GRAZIELA GONTIJO DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 17003196, apresentada pelo agravante. O despacho anterior por mim proferido tratou tão somente da providência prevista no art. 76, caput, do CPC, ante a renúncia apresentada pelo advogado da parte agravada. Aguarde-se, portanto, o decurso do prazo determinado. Brasília/DF, 22 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator